Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-04.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVER DE DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DOBRADA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário - CCB - no 010115265615); determinar que o réu cesse os descontos relativos às parcelas do empréstimo na folha de pagamento do autor, sob pena de multa cominatória; e condenar o réu a restituir em dobro todos os valores descontados na folha de pagamento desde o mês 07/2022, incluídos os descontos ocorridos no decorrer da lide.
3. O réu/recorrente, em síntese, sustenta a regularidade da contratação do empréstimo consignado, o qual foi realizado digitalmente, com biometria facial. Defende, subsidiariamente, a inaplicabilidade da restituição em dobro, diante da ausência de má-fé. Afirma que o valor creditado na conta do autor/recorrido, a título de empréstimo, não foi devolvido, erigindo direito à compensação.
4. Contrarrazões ao ID 55526199.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
7. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno (teoria do risco do negócio). A propósito, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. Incontroverso nos autos os descontos realizados no benefício previdenciário do autor/recorrido, em razão de pretenso empréstimo consignado entabulado entre as partes. Nada obstante, a legitimidade da referida contratação não foi devidamente demonstrada neste caderno processual. Isso porque, a uma, o documento de ID 55525605 (dossiê da contratação digital) aponta que o empréstimo se perfez por meio de um número telefônico de DDD 21 (RJ), não pertencente ao autor/recorrido. Em seguida, inexiste qualquer assinatura aposta no contrato cuja autenticidade possa ser aferida. Além disso, a fotografia da face do autor/recorrido (selfie), juntada pelo réu/recorrente, por si só, não é bastante para comprovar sua utilização na contratação sob análise, podendo ter sido obtida por diversas maneiras, o que se reserva ao campo das ilações. Por fim, há de se atentar que descabe ao autor/recorrido (consumidor) produzir prova negativa, isto é, de que não contratou empréstimo consignado, o que transfere ao fornecedor a demonstração inequívoca da lisura dos termos porventura acordados.
9. Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na ausência de segurança nas transações de concessão de empréstimo pré-aprovado, com liberação imediata de crédito, por meio digital, devendo ser anulado o pacto em relevo, sobressaindo a fraude no particular.
10. No caso, restaram preenchidos os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC, de forma a ser devida a restituição dobrada da parcela debitada do benefício previdenciário do autor/recorrido. Deveras, para além da comprovação da cobrança e do pagamento indevidos, não há que se falar em engano escusável, pois, mesmo sendo o réu/recorrente informado quanto à fraude (ou erro sistêmico) extrajudicialmente (ligação, Boletim de Ocorrência Policial etc), quedou-se inerte, somente vindo a cessar os descontos após sentença judicial, evidenciando sua indesejada recalcitrância, o que não se alinha à eventual alegação de engano.
11. Por derradeiro, sem razão em relação ao direito à compensação por suposta ausência de restituição do montante creditado. Segundo extrato de ID 55525594, o autor/recorrido devolveu o valor depositado, o qual, reitere-se, não anuiu, descabendo, então, falar em compensação, uma vez que não possui o crédito. E, tal como lançado em sentença, ainda que, por acaso, tenha havido a devolução para terceiro alheio à relação presente, o réu/recorrente deve se valer dos meios legais próprios, não podendo o autor/recorrido ser responsabilizado pelo ato ilícito do Banco, máxime diante de sua falta de conhecimento sobre as especificidades da transação negocial eivada de vício.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.